Tribunal: STF
Processo: HC 248508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.